Tribunal: STF
Processo: HC 263942
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Felipe dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.044.020/SC, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS ALEXANDRE LOURENCO MACHADO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5083240-79.2025.8.24.0000/SC.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 7.10.2025, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 16 [possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], I [suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato], da Lei n. 10.826/2003, tendo sido mantida a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do Código de Processo Penal, postulando a substituição da prisão preventiva.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta em síntese, que:  



    O caso em análise vem requerer a revogação da prisão preventiva mantida em sentença proferida pelo Juiz sentenciante, onde condena o paciente a uma pena de 3 anos e 9 meses em regime semiaberto pelo crime de posse de arma de fogo de calibre permitido com numeração suprimida, artigo 16, § 1°, inciso I, e negou o direito do sentenciado de recorrer em liberdade, decisão essa proferida em 07 de outubro de 2025 e publicada em 10 de outubro de 2025.



    A pena do réu é inferior a 4 anos contudo a condenações anteriores o magistrado entendeu por aplicar o regime mais gravoso (semiaberto) no caso em concreto, contudo essa não é a discussão do caso para a impetração do referido remédio constitucional, a impetração se dá pela incompatibilidade de condenação em regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto requer ao Desembargador Relator requer seja CONCEDIDA LIMINAR para declarar nulo o flagrante e seja relaxada a prisão que pesa em desfavor do paciente e/ou que seja reconhecido o evidente prejuízo e declarado nula a audiência de custódia e decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva consequenciando no relaxamento da prisão por abuso de autoridade e inversão tumultaria de atos em audiência de custódia, e SOBRETUDO, POR NUNCA TER EXISTIDO NESTE CASO FLAGRANTE OU ESTADO DE FLAGRANCIA EM QUALQUER DE SUAS MODALIDADES, o que torna a PRISÃO ILEGAL, conforme tanto se expôs acima para ver cessada a ilegalidade ao seu direito a liberdade REVOGANDO ASSIM A PRISÃO PREVENTITA, por fim com a expedição do tão justo alvará de soltura à DANIEL FELIPE DOS SANTOS. Que alternativamente e também em LIMINAR seja revogada a prisão preventiva que pesa em seu desfavor por total ausência de fundamentos descritos no Art. 312 CPP, conforme tanto se expôs acima, ou então seja-lhe concedida liberdade provisória afiançada ou por termo nos autos, ou mesmo as medidas alternativas a prisão estatuída no Art. 319 do CPP.



    Ao final analisado o mérito da impetração, que seja precedida de vista a MPF para seu devido parecer, torne definitiva no mérito aquela concedida em liminar para colocados em liberdade mediante expedição do competente alvará de soltura retorne ao seio de sua família com o fim de tal ilegalidade processual. (doc. 1, p. 32 – grifei).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.044.020/SC (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Sobre a questão relacionada à manutenção da prisão preventiva, consta da sentença penal condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SC que:  



    Entendo que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, mormente porque subsiste a necessidade da ordem pública, pois conforme visto, a motivação e o meio de consumação do crime, por si só, indica a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração criminosa, caso posto em liberdade.



    Outrossim, bem se verifica que possui habitualidade delitiva na prática de crimes, contando com três condenações definitivas em seu desfavor (evento 98, CERTANTCRIM1), além de responder a outras ações penais, inclusive por delito idêntico ao dos autos, circunstância que também obsta a concessão de liberdade diante da probabilidade de reiteração delitiva, tudo a indicar que, solto, poderia tentar se evadir deste distrito da culpa e voltar a reincidir caso seja flexibilizada a segregação cautelar, furtando-se à persecução penal. Logo, resta preenchido o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313 do CPP.



    Nesse sentido: “Consoante entendimento desta Corte Superior, o risco de reiteração delitiva pode ser evidenciado, diante das especificidades de cada caso concreto, pela existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes do STJ e do STF” (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz)” (in TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5038271-52.2020.8.24.0000, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, julgado em 17/11/2020).



    No mais, denota-se que, desde a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do acusado, bem como daquela que revisou as circunstâncias da prisão, nenhuma alteração fática ou jurídica foi devidamente comprovada nos autos, até mesmo porque não há comprovante de residência fixa nesta Comarca e tampouco ocupação lícita.



    Nesse cenário fático e probatório, não estando comprovada qualquer alteração das circunstâncias pelo acusado, permanece a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar, de forma a não prosperar a falsa noção da impunidade como estímulo para idênticas condutas.



    Em face dos elementos coligidos nestes autos, verifico, ainda, que é incabível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal), pois resultariam insuficientes e inadequadas, a teor do art. 310, inciso II, do CPP.



    Isso porque os motivos que ensejaram a manutenção da segregação cautelar do acusado se mantêm ainda hígidos, mormente agora com a prolação de mais uma sentença condenatória. (doc. 3, pp 19-20 – grifei).  



    Nesse contexto, ressalto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal se fixou no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.759 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO, DANO QUALIFICADO, ESTELIONATO TENTADO, DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 253.257 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/4/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator